Tribunal: TJBA
Processo: 8154441-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154441-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KATHYLLEN ELIOENAY SANTOS FREIRE

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
INCIDÊNCIA SOBRE O
VALOR DA CONDENAÇÃO
QUE RESULTA EM QUANTIA IRRISÓRIA
. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu provimento à apelação interposta por KATHYLLEN ELIOENAY SANTOS FREIRE e condenou a operadora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da cobrança indevida de serviço não contratado e do desvio produtivo da consumidora. Os aclaratórios alegam omissão e contradição no arbitramento dos honorários advocatícios, fixados com base no valor da causa (R$ 10.049,97) e não sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00). A Embargante requer a alteração da base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão quanto ao critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, especialmente diante da regra do art. 85, § 2º, do CPC, e da aplicação da regra do § 8º-A, diante da irrisoriedade do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4. A fixação dos honorários advocatícios, embora em regra deva observar a ordem estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, comporta interpretação sistemática e teleológica quando o proveito econômico da condenação for irrisório, a fim de evitar o aviltamento da remuneração profissional.

5. O art. 85, § 8º-A, do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, permite que, na hipótese de irrisoriedade do valor da condenação, os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, observando-se os valores recomendados pela OAB ou o percentual mínimo previsto no § 2º, adotando-se o que for mais vantajoso.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, validou a fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, de modo a garantir a justa remuneração do advogado.

7. No caso concreto, o valor da condenação (R$ 3.000,00) resultaria em honorários de apenas R$ 300,00, razão pela qual se justificou a adoção do valor da causa (R$ 10.049,97) como base de cálculo, em consonância com os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia.

8. Inexistindo omissão ou contradição no julgado, revela-se incabível a pretensão recursal, que visa apenas à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios pode adotar, de forma justificada, o valor da causa como base de cálculo quando o valor da condenação for irrisório, em observância ao art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC.

Não há contradição em decisão que, de forma fundamentada, afasta a aplicação literal do critério previsto no art. 85, § 2º, do CPC, quando tal aplicação resultar em verba honorária incompatível com a dignidade da advocacia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.822.253/SC (Tema Repetitivo 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo d
a Apelação
n.º

8154441-13.2022.8.05.0001
, sendo Embargante
CLARO S.A.

e Embargad
a

KATHYLLEN ELIOENAY SANTOS FREIRE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09